Tribunal: TJMT
Processo: 1001136-10.2021.8.11.0030
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001136-10.2021.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO COSTA MENDES - CPF: 688.731.231-04 (RECORRIDO), VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS - CPF: 062.112.031-60 (ADVOGADO), LUCIANO CARLOS DOS SANTOS - CPF: 496.411.581-04 (RECORRENTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1001136-10.2021.8.11.0030 – Juizado Especial Cível e Criminal de Nobres - MT.

RECORRENTE: LUCIANO CARLOS DOS SANTOS.

RECORRIDO: PAULO ROBERTO COSTA MENDES.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COMPRA E VENDA DE IMOVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL NÃO CUMPRIDA – RESCISÃO CONTRATUAL – DANO MATERIAL – VERIFICADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório a título de danos materiais que se apresenta em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que rescindiu judicialmente o contrato de compra e venda de lotes urbanos, com restituição de valores e danos morais.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminares:

1.1. Preliminar de cerceamento de defesa.

2. Mérito.

2.1 Sustenta regularidade na venda dos lotes urbanos ao recorrido.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pugna preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, e no mérito rebatendo as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento recursal e pugnando, ainda, pela condenação da parte recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar arguida pela parte recorrida.

11.
Preliminar de não conhecimento recursal por falta de preparo do recurso
.

Rejeito, eis que os registros processuais revelam que a parte recorrente, ao interpor o presente recurso inominado, pugnou pelo deferimento da Justiça Gratuita, alegando ausência de condições financeiras para o custeio das verbas recursais.

Ocorre que o Juízo Monocrático, ao receber o aludido recurso inominado, dando aviamento ao mesmo, deixou tacitamente, demonstrado o deferimento a gratuidade recursal.

Ademais, a parte recorrida se limita a se debater pelo não conhecimento recursal, sem, n entanto, indicar fatos que demonstrem possíveis condições financeiras do recorrente para custear as despesas processuais.

Além disso, é preciso anotar que tal beneficio legal pode ser revisto em qualquer momento processual, desde que se verifique a alteração das condições financeiras da parte recorrente.

2.
Preliminar arguida pelo recorrente.

2.1.
Preliminar de cerceamento de defesa.

Rejeito tal proposta recursal, eis que, em visita aos autos, observa-se que logo após a impugnação apresentada pela parte recorrida, à peça contestatória apresentada pela parte recorrente, esta foi concitada a se manifestar, quedando-se inerte quanto às mensagens de
whatsapp
trocadas entre as partes litigantes.

Além disso, houve a realização de audiência instrutória oportunidade em que a parte recorrente poderia postular a apresentação das provas que entendesse necessárias, o que não ocorreu.

3.
Mérito.

3.1
Sustenta regularidade na venda dos lotes urbanos ao recorrido.

Rejeito tal proposta recursal, pois o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrente vendeu para a parte recorrida os lotes urbanos de n.º 25 e 26, porém, estes estavam irregular perante a Prefeitura Municipal de Nobres.

Em razão disso, as partes litigantes estabeleceram-se tratativas entre as partes litigantes, em que, pelas mensagens de whatsapp, percebe-se que foi oferecida à parte recorrida a possibilidade de ficarem com os lotes de n.º 28 e 29.

Ocorre que tais terrenos não continham a mesma metragem dos negociados e por isso, a parte recorrida buscou a rescisão contratual coma a devolução dos valores pagos, o que foi, a meu sentir, acertadamente, acolhido pelo Juízo monocrático, pois restou comprovado que a parte recorrente não fez a entrega do objeto do contrato imobiliário negociado com a parte recorrida.

4.
Da litigância de má-fé arguida pela parte recorrida
.

Consigno ainda que, nas contrarrazões apresentadas pela parte recorrida, no tocante a condenação por litigância de má-fé, rejeito tal alegação, pois, no caso em testilha, não se visualiza nenhum comportamento malicioso contemplado no art. 80 do NCPC.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023